Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002938-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA MAYARA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 037.127.151-70 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), APARECIDA MAYARA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 037.127.151-70 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA MRV DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou a construtora à devolução em dobro dos valores pagos pela adquirente de imóvel a título de ITBI e taxas de registro cartorário, diante de propaganda enganosa veiculada pela ré, além de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. A empresa requerida busca a reforma integral ou redução dos valores, e a autora pretende majoração da indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a título de ITBI e taxas de registro diante da propaganda enganosa; há ocorrência de dano moral indenizável pela publicidade enganosa; o valor fixado para o dano moral deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

A propaganda veiculada pela empresa, oferecendo isenção de ITBI e taxas de registro, vincula-se ao contrato celebrado, integrando-o, conforme disposto nos arts. 30 e 37, §1o, do CDC. A cobrança posterior configura má-fé e abuso de direito, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos. A publicidade enganosa gerou expectativa legítima frustrada na consumidora, configurando dano moral passível de reparação. O valor indenizatório deve ser majorado para R$ 8.000,00 em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento: “A propaganda enganosa que promete isenção de encargos (ITBI e taxas cartorárias) vincula-se à oferta contratual e gera obrigação de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A frustração da legítima expectativa criada por publicidade enganosa caracteriza dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 37, § 1o, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1047712-62.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 26.10.22

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos
recursos de apelação interpostos por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e Aparecida Mayara dos Reis Rodrigues em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por dano material e moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir os valores pagos a título de registro e ITBI na quantia de R$ 2.669,72, em dobro, à parte requerente, além do pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00, assim como as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda recorre informando que a autora assinou termo de autorização do ITBI, reforçando que não haveria razão para restituição dos valores apontados. Alega, ainda, que não há nos autos qualquer prova cabal de que tenha efetivamente efetivado cobrança de ITBI e taxas de registro.

Sustenta que a sentença desconsiderou a ausência de documentos comprobatórios da alegada cobrança. Afirma que não se verifica má-fé, requisito obrigatório para a repetição do indébito em dobro. Aduz que não há ato ilícito, dano ou nexo causal que enseje indenização por dano moral. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora. Subsidiariamente, que a restituição seja determinada de forma simples e a redução do dano moral.

Por outro lado, Aparecida Mayara dos Reis Rodrigues. recorre pleiteando a majoração do dano moral.

Aparecida Mayara dos Reis Rodrigues apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 296869378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aparecida Mayara dos Reis Rodrigues
ajuizou
ação de repetição de indébito c/c indenização por dano material e moral

contra
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
.

Na exordial, a autora alegou que adquiriu unidade habitacional no empreendimento denominado "Chapada da Costa", da empresa MRV, motivada, entre outros fatores, pela ampla divulgação de que haveria isenção do ITBI e taxas de registro. Todavia, mesmo após efetuar pagamentos à empresa sob a rubrica de "assessoria no registro", foi surpreendida por cobranças posteriores relativas ao registro imobiliário, sem que tivesse logrado êxito na resolução administrativa da controvérsia. Aduzindo ter sido vítima de propaganda enganosa, postulou a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a reparação por dano moral e material.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir os valores pagos a título de registro e ITBI na quantia de R$ 2.669,72, em dobro, à parte requerente, além do pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00, assim como as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
recorre informando que a autora assinou termo de autorização do ITBI, reforçando que não haveria razão para restituição dos valores apontados. Alega, ainda, que não há nos autos qualquer prova cabal de que tenha efetivamente efetivado cobrança de ITBI e taxas de registro.

Sustenta que a sentença desconsiderou a ausência de documentos comprobatórios da alegada cobrança. Afirma que não se verifica má-fé, requisito obrigatório para a repetição do indébito em dobro. Aduz que não há ato ilícito, dano ou nexo causal que enseje indenização por dano moral. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora. Subsidiariamente, que a restituição seja determinada de forma simples e a redução do dano moral.

Por outro lado, Aparecida Mayara dos Reis Rodrigues. recorre pleiteando a majoração do dano moral.

Pois bem. A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a legalidade de cobrança pela empresa requerida da taxa de registro cartorário e do imposto estadual ITBI, além do ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da alegada cobrança indevida.

No caso, a discussão travada não se volta à responsabilidade pelo recolhimento do encargo, mas à proposta de oferta divulgada pela construtora/incorporadora de isenção da cobrança na compra de uma unidade imobiliária, logo, à vinculação da proposta de compra e venda.

No ponto, entendo que a irresignação da MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda não merece acolhida, isto porque, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos (pagamento do ITBI e do registro do imóvel, de unidade autônoma no Condomínio Chapada da Costa, constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas,
folders
, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, com prevê o §1o do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC.

Desta feita, em que pese o ITBI seja destinado ao Fisco Estadual e não à construtora, a propaganda veiculada no sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram isentas, e, posteriormente realizadas a cobrança dos valores relativos, se mostra indevida, vez que em desacordo com a propaganda que vincula à proposta ofertada, de sorte que a conduta da cobrança do valor implica em verdadeiro abuso de direito, em descordo com a boa-fé objetiva que deve a reger as relações contratuais, notadamente, aquelas em que o consumidor integra, razão pela qual os valores pagos pelo autor a título de imposto estadual e registro de cartório são indevidos, devendo-lhe serem restituídos, na forma dobrada, como reconheceu a togada
a quo
, porquanto evidenciada a má-fé na propagação da mensagem publicitaria e posterior exigência indevida.

Ressalta-se que restou incontroverso que a requerente pagou ITBI e Registro do imóvel no valor de R$ 2.808,42 (dois mil oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos)

conforme se observa no Id.296869024.

Desse modo, deve a construtora/incorporadora restituir os valores pagos pela autora, posto que a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte, em casos análogos, guardadas as peculiaridades, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2.
Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor
, bem como indenizar os danos morais por este suportados. [...].
” (RAC no. 1007306-53.2019.8.11.0002. 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 05.08.20 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS –
PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL - 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(RAC n. 1047712-62.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 26.10.22)

Lado outro, no que tange ao dano moral, não se olvide que a propagação de publicidade enganosa, visando atrair o consumidor por meio de oferta indevida, a induzi-lo em erro, caracteriza ato ilício apto a ensejar o dever de indenizar.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Se o valor dos danos morais foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.”- (RAC no. 1004583-36.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 15.02.23 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA – HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS - RECURSO PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não se olvide que a utilização de propaganda enganosa, para embutir produto ao consumidor, valendo-se da fragilidade deste, através de proposta que não é a realidade, e que não será implementada, caracteriza conduta dolosa, a impor a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, na forma do §único do art. 42 do CDC.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

Recurso provido.
” (RAC n.o 1021011-64.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023 – destaquei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da rée quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização pelo dano moral imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$8.000,00, a fim de cumprir a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser parcialmente reformado apenas para majorar o dano moral para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Aparecida Mayara dos Reis Rodrigues, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Restando desprovido o recurso da MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025